Tribunal: STF
Processo: AI 62463
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-06
Data de publicação: 1975-05-06

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDENCIA, EIS QUE O DEVEDOR, SEGUNDO PROVA
FARTA, MERECIA A QUALIFICATIVA DE COMERCIANTE, NO SENTIDO LEGAL. II.
PRESSUPOSTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO VERIFICADOS EM DESPACHO
MANTIDO, PORQUE DE ABSOLUTA CORREÇÃO JURÍDICA. III. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO, POIS QUE O ÚNICO ARGUMENTO NOVO FOI A
RELEVÂNCIA DO TEMA, FUNDAMENTO REPELIDO NA CONSTITUIÇÃO PARA
JUSTIFICAR A PRETENSAO EXTREMA.